Tribunal: CARF
Processo: 12585.720232/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.720232/2012-85
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-006.606 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TAM LINHAS AEREAS S/A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para excluir do dispositivo do Acórdão no
3201-005.376, de 23/05/2019, a reversão das glosas relativamente à conta "Gastos com
combustíveis para equipamentos de rampa".
(documento assinado digitalmente)
CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada), Laércio
Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, em face do Acórdão no 3201-005.376, de 23/05/2019, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/09/2010
a
30/09/2010
PIS/COFINS.
RATEIO
PROPORCIONAL.
CRÉDITOS. RECEITAS FINANCEIRAS.
As receitas financeiras devem ser consideradas no cálculo do rateio
proporcional entre a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.720232/2012-85
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.606 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720232/2012-85

receita bruta total, auferidas em cada mês, aplicável aos custos, despesas e
encargos comuns.
As receitas financeiras não estão listadas entre as receitas excluídas do
regime de apuração não cumulativa das contribuições de PIS/Pasep e Cofins
e, portanto, submetemse ao regime de apuração a que a pessoa jurídica
beneficiária estiver submetida. Assim, sujeitamse ao regime de apuração não
cumulativa dessas contribuições as receitas financeiras auferidas por pessoa
jurídica que não foi expressamente excluída desse regime, ainda que suas
demais receitas submetamse, parcial ou mesmo integralmente, ao regime de
apuração cumulativa (Solução de Consulta Cosit no 387/2017).
RECEITAS. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS.
REGIME NÃO CUMULATIVO.
Estão excluídas do regime não cumulativo as receitas decorrentes de
prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros no que concerne
somente ao transporte em linhas regulares domésticas.
A expressão "efetuado por empresas regulares de linhas aéreas domésticas"
contida no inciso XVI do art. 10 da Lei no 10.833/2003 tem o claro objetivo
de restringir o termo inicial "prestação de serviço de transporte coletivo de
passageiros”.
A exclusão de algumas receitas da regra geral da incidência do regime não
cumulativo, por se tratar de regra de exceção, comporta interpretação
restritiva, de forma que as receitas decorrentes do transporte internacional de
passageiros não foram excluídas do regime não cumulativo.
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
CONCEITO.
Insumos para fins de creditamento das contribuições sociais não cumulativas
são todos aqueles bens e serviços pertinentes e essenciais ao processo
produtivo ou à prestação de serviços, considerando como parâmetro o custo
de produção naquilo que não seja conflitante com o disposto nas Leis nos
10.637/02 e 10.833/03.
INSUMOS
IMPORTADOS.
FRETE
NACIONAL.
DESPESAS
COM
DESPACHANTES. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Por falta de previsão legal, incabível o creditamento das despesas relativas
ao frete nacional e despesas com despachantes aduaneiros, eis que essas
rubricas não integram a base de cálculo, estabelecida em lei, do crédito das
contribuições relativo às importações.
No caso de bem importado utilizado como insumo, o creditamento
relativamente ao bem é feito com base no art. 15 da Lei no 10.865/2004, que
é a norma especial, que não prevê a inclusão dos gastos com frete nacional
ou com despachantes aduaneiros, mas é a que prevalece em relação a outras
normas gerais. Ainda que assim não fosse, não se vislumbraria a
possibilidade de creditamento das contribuições de PIS/Cofins como
"serviços utilizados como insumo", pois esses não são aplicados na
prestação de serviços de transporte de passageiros e carga pela recorrente,
nem tampouco juntamente com os "bens utilizados como insumo" em face
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.606 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720232/2012-85

de os bens importados não terem sido adquiridos de pessoa jurídica
domiciliada no País.
INSUMOS. UNIFORMES DE AERONAUTAS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Os dispêndios com aquisição de uniformes para aeronautas são de
responsabilidade do empregador, conforme determinação legal constante na
Lei Federal no 7.183, de 5 de abril de 1984. Ou seja, o fornecimento de
peças de uniformes aos aeronautas não é uma liberalidade, mas sim decorre
de obrigação legal, caracterizando então requisito sine qua non para que
possa estar dentro das normas regulatórias de sua atividade. Destarte, não há
como dissociar este gasto do conceito de insumo, à medida que se enquadra
como custo dos serviços prestados, claramente essencial para o exercício de
suas atividades empresariais, gerando direito a crédito no regime de
apuração não cumulativa da Contribuição ao PIS e da COFINS.
A Fazenda suscita contradição/omissão em relação ao dispositivo da Decisão e os
votos condutores do Acórdão, para a matéria relativa aos “Gastos com Combustíveis nos
Equipamentos da Rampa”.
O despacho de admissibilidade (e-fls. 443 a 448) deu seguimento aos embargos.
Diante do exposto, com base nas razões acima expostas e com fundamento no art. 65 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, DOU
SEGUIMENTO os Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional, para que
o colegiado aprecie as matérias relativas aos “Gastos com Combustíveis nos
Equipamentos da Rampa”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, Relator.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, passaremos a analisar cada os
embargos.
Embargos da Fazenda Nacional
A embargante, Fazenda Nacional, alega que o colegiado teria equivocadamente
revertido as glosas de créditos de insumos relativos à conta "Gastos com combustíveis para
equipamentos de rampa".
Com razão a Fazenda Nacional.
De fato, a solução do presente processo está associada aos votos proferidos nos
processos no 12585.720030/2012-33 e no 12585.720017/2012-84. O voto do processo no
12585.720017/2012-84, Acórdão no 3402-005.326, da i. Conselheira Maria Aparecida Martins
de Paula, bem como o voto vencedor da i. Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, foram
utilizados como razão de decidir desta lide.
Como bem assinalado pela Embargante em tais votos não constam a reversão dos
"Gastos com combustíveis para equipamentos de rampa". Ou seja, não há como reverter a glosa
tendo em vista que o voto utilizado como razão de decidir não o fez.
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.606 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720232/2012-85

Logo devem ser mantidas as glosas para os "Gastos com combustíveis para
equipamentos de rampa", devendo o dispositivo da decisão ser alterado para recortar tal item.
Assim o dispositivo ficaria com a seguinte redação:
(b) reverter as glosas de créditos de insumos no montante relativo
ao transporte internacional de cargas, correspondentes às
parcelas relativas aos "serviços de operação de equipamentos de
raio X" e "segurança patrimonial";
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos para acolher os Embargos de
Declaração, com efeitos infringentes, para excluir do dispositivo do Acórdão no 3201-005.376,
de 23/05/2019, a reversão das glosas relativamente à conta "Gastos com combustíveis para
equipamentos de rampa".
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO

Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital